Tribunal: STF
Processo: HC 205822
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



     Vistos.



     Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Francisco Guedes de Oliveira, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 634.997/RN, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca



      Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de homicídio qualificado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial regime fechado, por ser o mandante do delito (autor intelectual).



      Os impetrantes apontam nulidade da citação por edital, pois teria ocorrido em razão da tentativa frustrada de citação pessoal em endereço diverso do indicado nos autos.



      Alegam ter sido inviabilizada a defesa prévia e, por consequência, o exercício pleno do direito de defesa.



      Dizem inexistirem provas suficientes de autoria, a impor-se a absolvição do paciente.



      Assinalam deficiência da defesa técnica apresentada, a tornar nulo o processo. Nesse sentido, destacam:



    “No presente caso, restou demonstrado que as deficiências na defesa no início da ação penal são capazes de anular todo o processo, tendo em vista o grave prejuízo sofrido pelo paciente. Isto é, a deficiência no desempenho do primeiro advogado responsável pelo caso (Dr. Ozael da Costa Fernandes), que deixou de apresentar defesa prévia e alegações finais, comprometeu de forma significativa o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório no processo.”



      Aduzem excesso de linguagem na decisão de pronúncia e nulidade do desaforamento, afirmando que a defesa não foi intimada do ato por meio do qual requerida a transferência do julgamento para outra Comarca.



      Apontam erronia na dosimetria da primeira fase da pena, pois o Juízo e o Tribunal de Justiça teriam olvidado a primariedade e os bons antecedentes do paciente, fixando a pena base acima do mínimo legal.



     Requerem:



    “a) a absolvição do paciente, sendo anulada a condenação do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos; 



    b) subsidiariamente, a realização de um novo julgamento pelo Tribunal do Júri; 



    c) o reconhecimento de todas as nulidades suscitadas, na ordem em que foram arguidas, devendo ser declarados nulos todos os atos posteriores e repetidos, em observância ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório; 



    d) a concessão da ordem de ofício, em razão do constrangimento ilegal do paciente.” 



    Examinados os autos.



    Decido



    Transcrevo o aresto impugnado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. NULIDADES. CITAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL. CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR. INEQUÍVOCA CIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESAFORAMENTO FORMULADO POR CORRÉU. MANIFESTAÇÃO DE TODOS OS COACUSADOS. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Conforme entendimento desta Corte, “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019). 



    3. Nos termos do art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal, verifica-se a preclusão da tese de nulidade da citação por edital não alegada, no rito do júri, por ocasião das alegações finais. 



    4. Ademais, foram realizadas inúmeras tentativas frustradas de localizar o paciente antes que fosse determinada a citação editalícia, não havendo que se falar em não esgotamento das tentativas de citação pessoal. 



    5. Ainda, a despeito de permanecer em local incerto e não sabido, o paciente constituiu defensor, relevando inequívoca ciência da ação penal que tramitava contra si. Portanto, constatando-se o cumprimento da finalidade da citação, inviável o reconhecimento de nulidade, uma vez inexistente prejuízo para a defesa. É o que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 



    6. Por outro lado, "a falta da defesa prévia, e consequente rol de testemunhas, no rito anterior à Lei nº 11.689, de 2008, constituía mera opção técnica da parte, na forma expressa do art. 396 do CPP e da jurisprudência vigente" (HC 143.977/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015). 



    7. Do mesmo modo, a não apresentação de alegações finais não enseja o reconhecimento de deficiência da defesa, uma vez que "o entendimento deste Tribunal Superior é de que a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade. Precedentes" (AgRg no HC 444.135/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) 



    8. Não tendo o pedido de desaforamento sido originado de pleito do Ministério Público ou do Juízo processante, mas de um dos corréus, não há nulidade na ausência manifestação por parte da defesa dos coacusados. Não obstante, deferido o pedido em relação àquele correu, os demais agentes são também atingidos pela decisão. 



    9. Quanto ao alegado excesso de linguagem da decisão de pronúncia, a matéria não foi previamente submetida ao crivo do órgão colegiado da Corte a quo, o que inviabiliza o exame da tese diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 



    10. Habeas corpus não conhecido.” (Doc. 48)



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Consoante destacou o Ministro Soares da Fonseca, a temática alusiva a absolvição sob a alegação de inexistência de provas de autoria demanda necessariamente o reexame aprofundado de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta. 



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a Jurisprudência desta Corte. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);



    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);



    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).



     No que concerne à aventada nulidade decorrente da citação por edital, o Relator consignou:



    “3. Nos termos do art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal, verifica-se a preclusão da tese de nulidade da citação por edital não alegada, no rito do júri, por ocasião das alegações finais. 



    4. Ademais, foram realizadas inúmeras tentativas frustradas de localizar o paciente antes que fosse determinada a citação editalícia, não havendo que se falar em não esgotamento das tentativas de citação pessoal. 



    5. Ainda, a despeito de permanecer em local incerto e não sabido, o paciente constituiu defensor, relevando inequívoca ciência da ação penal que tramitava contra si. Portanto, constatando-se o cumprimento da finalidade da citação, inviável o reconhecimento de nulidade, uma vez inexistente prejuízo para a defesa.”



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de “ser válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos.” (HC 106.205/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/5/11)



    Destaco, ademais, que “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento das instâncias precedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.” (HC 173.580-AgR/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19).



    Quanto à tese segundo a qual teria havido prejuízo a defesa, porque não apresentada defesa prévia pelo advogado constituído, o STJ assentou:



    “a falta da defesa prévia, e consequente rol de testemunhas, no rito anterior à Lei nº 11.689, de 2008, constituía mera opção técnica da parte, na forma expressa do art. 396 do CPP e da jurisprudência vigente".



      Logo, nada há a reparar, considerado o entendimento da Corte a esse respeito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 



    1. Até a edição da Lei 11.719/2008, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade, e, por consequência, a sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). 



    2. Ademais, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a apresentação da defesa prévia o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não das diligências suscitadas a destempo pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 



    3. De acordo com o art. 400, § 1º, do CPP, cabe ao magistrado condutor do processo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente em casos em que o requerimento de produção de provas é deduzido de forma extemporânea, como se deu na espécie. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 142994 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018)”



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    DEFESA – DEFICIÊNCIA – INDICAÇÃO – TESTEMUNHAS – NULIDADE – AUSÊNCIA. A indicação, em resposta à acusação, das testemunhas arroladas na denúncia, ato inserido na estratégia da defesa, não revela deficiência a viabilizar o reconhecimento de nulidade.



     NULIDADE – DEFESA TÉCNICA – DEFICIÊNCIA – PREJUÍZO – IMPRESCINDIBILIDADE. Conforme dispõe o verbete nº 523 da Súmula do Supremo, ausente comprovação do prejuízo, mostra-se inadequado assentar a nulidade decorrente de eventual deficiência da defesa técnica.” (HC 176.147 - Primeira Turma - Relator: Ministro Marco Aurélio - DJe: 13/4/2020)”.



      Além disso, inexiste na espécie situação reveladora de violação ao exercício do direito de defesa ou ao contraditório. Nesse sentido, descabe confundir suposta deficiência da defesa técnica com a ausência desta, visando a declaração de nulidade do processo.



      Relativamente ao alegado excesso de linguagem, a decisão de pronúncia foi proferida nos seguintes termos:



    “No tocante aos indícios de autoria, à luz do escorço probatório colacionado aos autos, são eles deveras contundentes e conducentes às pessoas dos acusados. 



    (...) 



    No tangente ao imputado Francisco Guedes de Oliveira, corroborando a denúncia do réu José Nilson da Silva, todos os depoentes o indicam como inimigo da vítima, fato que indiciariamente conclama sua participação como mandante. Mesmo tendo as testemunhas e o réu José Nilson da Silva terem modificado suas declarações em Juízo não afasta a base probatória suficiente para a admissibilidade da acusação, uma vez que, repita-se para a pronúncia não se exige a certeza plena da autoria, reinando o princípio in dubio pro societate. 



    (...) 



    Vê-se, portanto, que a prova colhida na fase do contraditório dá absoluto respaldo a esta decisão. No concernente à qualificadora de motivo torpe descrita pelo Ministério Público, em sua peça acusatória, entendo que a mesma possui algum apoio nos elementos trazidos aos autos, uma vez que o contexto probatório conduz a existência de paga para o cometimento da infração penal, segundo interrogatório mencionado do denunciado José Nilson da Silva.”



    Da leitura do ato proferido, não se extrai conteúdo que extrapole a análise dos elementos colhidos até aquela fase processual, ou seja, o Juízo reportou-se às provas até então colhidas, tendo-as como suficientes para respaldar a decisão de pronúncia. 



    Ainda que assim não fosse, tem-se decisão judicial que decorreu necessariamente da incursão em matéria probatória, não sendo o habeas corpus a via processual adequada para revê-la.



    EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS. TENTADO E CONSUMADO. SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime. Precedentes. 



    2. Para dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, quanto à alegação de excesso de linguagem na pronúncia, seria necessária a análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 182281 AgR - Primeira Turma - Ministro Roberto Barroso - DJe: 15/7/2020)



    No tocante à apontada nulidade do processo por falta de intimação da defesa para manifestar-se a respeito do requerimento de desaforamento formulado por corréu, o STJ esclareceu:



    “Não tendo o pedido de desaforamento sido originado de pleito do Ministério Público ou do Juízo processante, mas de um dos corréus, não há nulidade na ausência manifestação por parte da defesa dos coacusados. Não obstante, deferido o pedido em relação àquele correu, os demais agentes são também atingidos pela decisão.” 



    A situação retratada, isto é, pedido desaforamento formulado por corréu sem a comunicação dos demais, não impõe, por si só, o reconhecimento de nulidade, tendo em conta que o desaforamento é instituto que visa, entre outras finalidades, preservar a imparcialidade dos jurados. Sob esse ângulo, há de demonstrar de forma inequívoca o prejuízo à defesa em virtude da transferência do julgamento para outra Comarca.



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Aliás, está Suprema Corte, no julgamento do HC nº 74.009/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, manifestou-se no sentido de que: 



    “HABEAS CORPUS. Processo Penal. Júri. Desaforamento. Nulidades. As nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia deverão ser arguidos logo depois de anunciado o julgamento e apregoados os fatos. Exegese dos art. 571, V CPP. Considerar-se-ão sanados se não arguidos em tempo oportuno (CPP. art. 572), ou se a parte tiver aceito os seus efeitos. (CPP. 572). Ordem denegada” (DJ de 27/4/01). 



    Registre-se, ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual, “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria.” (RHC nº 132.273/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13/10/16).



    Por fim, a suscitada erronia na dosimetria da pena, por não ter-se valorado adequadamente as circunstâncias do art. 59 do CP não merece reparos. 



    Conforme consta nos autos, a pena do paciente foi exasperada na primeira fase do cômputo, porque consideradas desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.



    Ainda que assim não fosse, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    Há de se destacar, ainda, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a MinistraCármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos). 



     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



MinistroDias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente